Tribunal: TJDFT
Processo: 0003303-68.1991.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0003303-68.1991.8.07.0001 EMBARGANTE: ANTONIA BARBOSA PEREIRA, BRUNO ALBANO VIZOTTO, ADRIANE DE ALMEIDA LINS, ANÍSIO SANTOS CRAVO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA, ALEXANDRE QUIRINO DE MESQUITA COSTA, APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO, SAMUEL STARETZ, ARGEMIRO DE SOUZA DIAS NETO, ANISIA SANTOS DA ROCHA CRAVO, SC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E VEICULOS LTDA, CRAVO CRAVO &amp; CRAVO LTDA, SERGIO SANTOS CRAVO, R., TECNO SERVICE PAISAGISMO E ENGENHARIA LTDA - ME, JOSE DA ROCHA CRAVO NETO, LUCIANO GONCALVES DE FARIA, MARCELO SANTOS CRAVO, ADRIANE RESEMDE DE ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça sobre pedido de suspensão. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora